Tribunal: TJES
Processo: 0000546-16.2021.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000546-16.2021.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENIS LEAL GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000546-16.2021.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENIS LEAL GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA PRUCOLI - ES25931

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL PREVISTA NO ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA
.
DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável, não há que se falar em absolvição. 2.
Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000546-16.2021.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENIS LEAL GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA PRUCOLI - ES25931

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 18 de setembro de 2021, aproximadamente às 21h51min, nas imediações da Rua Manoel Alves, s/n, Centro, nesta Comarca, o denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira, Ana Paula Gava Tuão Teixeira.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no
artigo 129, §13º, do Código Penal,
com incidência da Lei nº 11.340/2006.

Inicialmente, a defesa do recorrente alega ausência de provas,
entretanto, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se de acordo com a conduta imputada na denúncia, demonstrada por meio do Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 10, realizado na vítima, e atestando positivamente para a ocorrência de lesões, bem como pelas fotografias anexadas aos autos, somados aos depoimentos prestados que pela importância dos mesmos, transcrevo:

VÍTIMA ANA PAULA GAVA TUÃO TEXEIRA

“[...] que no dia dos fatos o acusado comprou três latas de cerveja e dois salgados sendo consumidos por ele, pela declarante e Giseli; que o acusado devolveu a chave do carro para Giseli; que entrou para o quarto para tomar banho e assistir TV; que o acusado estava falando para Giseli que a declarante não lhe dava o devido valor e coisas relacionadas à traição; que no momento em que o acusado estava dentro do quarto começou a repetir o que tinha dito a Giseli;
que o acusado segurou seus dois braços e começou a sacudi-la e falar; que tentou escapar do acusado; que acordou no chão de sua cozinha; que ficou com medo de morrer; que gritou por socorro; que ao se ver no espelho percebeu que tinha levado um soco
; que tentou acionar a polícia, mas foi impedida pelo acusado
; que conseguiu fugir e acionou a polícia;

que a irmã do acusado retirou todas as coisas que pertenciam ao acusado de sua residência
[...]
que foi ao hospital; que deixou de trabalhar por uma semana devido o ocorrido; que sua face ficou muito inchada; que passou a fazer tratamento psicológico;
que após o acorrido até o final do respectivo ano deixou de fazer algumas coisas, por medo; que o acusado relatou para algumas pessoas que a declarante teria se machucado para incriminá-lo de alguma forma [...] que a foto de fl. 61 constatada nos autos não foi tirada no mesmo dia do ocorrido [...]”

INFORMANTE GISELI SAMPAIO MARCILIO

“[...] que no dia em que foi tirada a foto de fl. 61 constatada nos autos estava com a vítima tomando cerveja; que a foto foi tirada antes do dia dos fatos; que no dia dos fatos foi à rua com a vítima e retornaram para a residência de Ana Paula; que a vítima morava sozinha, mas o acusado passava um tempo na residência, pois tinham quase uma união estável; que no dia em que retornaram à residência de Ana Paula estavam de carro e momento depois o acusado chegou de moto; que o acusado comprou algumas cervejas e salgados que foram consumidos por ele, pela declarante e pela vítima; que no dia do ocorrido o acusado parecia que estava incomodado com alguma situação; que o acusado tinha costume de chamar a vítima de pequena; no dia dos fatos ele falava frases para a vítima do tipo “tá vendo como você é pequena”; que a vítima não respondeu as provocações do acusado por sentir constrangida; que sentiu um clima ruim entre Ana Paula e Denis; que ao chegar em casa encaminhou uma mensagem para a vítima, mas não foi respondida;
que no dia posterior ao dia do ocorrido Ana Paula lhe encaminhou uma mensagem relatando que o acusado tinha segurado ela na cozinha, que ela tinha gritado por socorro e acordou no chão da cozinha com o acusado ao seu lado dizendo “olha o que você me fez eu fazer”; que a vítima lhe encaminhou fotos; que a vítima disse que a lesão no rosto foi causada por um soco desferido pelo acusado
; que não estavam bebendo na rua [...] que a vítima não procurou atendimento médico no dia do ocorrido; que a vítima se ausentou do trabalho por alguns dias [...]”

PM ANTÔNIO JOSÉ MANOEL DIAS

“[...] que pelo que se recorda da
audiência a vítima estava cheia de marca de arranhões;
que não conduziu o acusado para a delegacia pois teria se evadido do local;
que os arranhões eram na região do braço e pescoço; que a vítima estava machucada sim; que a vítima era muito branquinha e estava com marcas
; que a vítima mesmo afirmou que estava bebendo com seu namorado; que a vítima estava com a fala embolada e muito nervosa; que foram dois boletins de ocorrência; que teve um acionamento no hospital pela família do acusado; que se recorda de ter conversado com Denis no hospital; que a ocorrência não teve condução; que o acusado estava machucado; que não se lembra onde exatamente ele estava machucado, mas que ele estava sendo atendido;
que a vítima estava com ferimentos superficiais como vermelhidão
[...]”

Dito isso, ao contrário do que é alegado no presente apelo, os elementos de convicção coligidos ao caderno processual não deixam dúvidas de que o apelante lesionou a vítima de forma desproporcional, agindo com excesso de violência, conforme as provas colacionadas das lesões sofridas pela ofendida.

Portando, não há que se falar em absolvição.

Superada tal questão, passo agora à análise da dosimetria da pena.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 129, §13º, do Código Penal, estabelece uma pena mínima de 01 (um) e máxima de 04 (quatro) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 01 (um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal:

A
culpabilidade
do réu é reprovável, pois agiu com excesso de violência, agredindo a vítima ao ponto de deixá-la inconsciente; (...). As
consequências
são desfavoráveis ao acusado, uma vez que a vítima apresentou crises de ordem psicológica e necessitou de acompanhamento especializado frente ao expressivo prejuízo emocional que foi lhe causado; (...)

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Infere-se que o douto magistrado elevou o grau da culpabilidade, de forma bem fundamentada, conforme peculiaridades do caso concretos, extraídos da conduta criminosa.

Dessa forma, diante da utilização de fundamentação idônea, mostra-se razoável a exasperação da pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, não sendo possível o acolhimento do pleito de redução do
quantum.

Quanto ao pleito de reconhecimento na segunda fase dosimétrica da atenuante da confissão espontânea, após análise do depoimento do apelante, não vislumbro sua incidência, nem sequer de forma parcial, razão pela qual mantenho o seu não reconhecimento.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida inalterada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.